Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-98.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000311-98.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEUSDETE DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, para reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e determinar a remessa dos autos ao juízo competente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese suscitada em contrarrazões de apelação acerca da inexistência de lei estadual formal criando Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca de Brumado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou a questão relativa à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, consignando expressamente a existência de Juizado Especial Adjunto instituído pelo Decreto Judiciário nº 233/2022, apto ao processamento e julgamento da demanda.

5. O julgado também registrou a possibilidade de aplicação direta da Lei nº 12.153/2009, que não condiciona a instituição de Juizado Especial Adjunto à prévia edição de lei estadual específica, bastando regulamentação administrativa pelo tribunal.

6. Verifica-se, assim, que a matéria suscitada foi devidamente apreciada, inexistindo omissão a ser sanada, evidenciando-se mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

7. O propósito de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos, inexistindo vício no julgado, aplicando-se, contudo, o disposto no art. 1.025, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.682.679/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº 8000311-98.2024.8.05.0032
,

sendo embargante
DEUSDETE DOS SANTOS ALVES
e

embargado

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
osDesembargadores integrantes daTerceiraCâmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito,
rejeita-lós
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron
Agle
Filho

Relator